Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-23.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-23.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
EDGAR LUIS MONDADORI

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA AO FNE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DE PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO sob RESERVA. PRECLUSÃO LÓGICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CÓPIA DIGITALIZADA DO TÍTULO. SUFICIÊNCIA. TARIFA DE CONTRATAÇÃO E TARIFA CARTÃO FNE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE E ABUSIVIDADE CONSTATADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. MORA CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação monitória proposta por instituição financeira visando a cobrança de saldo devedor decorrente de Cédula de Crédito Bancário. Embargos à monitória julgados parcialmente procedentes na origem para afastar apenas a Tarifa de Contratação. Apelação dos devedores reiterando a gratuidade da justiça, arguindo preliminares de cerceamento de defesa e indispensabilidade da via original da CCB, e pugnando no mérito pela exclusão da Tarifa Cartão FNE, repetição em dobro e descaracterização da mora.

II. Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em: (a) definir se é cabível a outorga da justiça gratuita à pessoa jurídica que providenciou o recolhimento do preparo; (b) examinar se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; (c) analisar a necessidade de apresentação física da via original da CCB; (d) avaliar a legalidade e cumulação das tarifas de contratação e de cadastro exigidas no financiamento; (e) aferir o direito à restituição em dobro e à descaracterização da mora.

III. Razões de decidir:

1. O recolhimento do preparo recursal sob reserva pela pessoa jurídica configura ato incompatível com a gratuidade, operando-se a preclusão lógica do pedido, mantido o indeferimento ante a ausência de prova da hipossuficiência econômica.

2. O julgamento antecipado não gera cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde das questões jurídicas discutidas, dispensando dilação probatória.

3. Nos termos do art. 425, VI, do CPC e da jurisprudência do STJ, a cópia digitalizada de cédula de crédito bancário é idônea para aparelhar a ação monitória, sendo prescindível a via original quando ausente alegação fundamentada de falsidade ou circulação.

4. Revela-se abusiva a cobrança cumulativa da Tarifa de Contratação com a Tarifa Cartão FNE, lançadas no início do relacionamento em duplicidade de fato gerador, caracterizando onerosidade excessiva, pelo que se impõe o decote de ambas as tarifas do saldo devedor.

5. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples ante a ausência de má-fé e a falta de desembolso em espécie, mediante compensação contábil no saldo devedor.

6. O afastamento de tarifas administrativas não descaracteriza a mora, cuja desconstituição exige reconhecimento de abusividade em encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), consoante Tema 28 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: "A exigência concomitante de tarifa de contratação e de tarifa de cadastro no âmbito do mesmo negócio jurídico de fomento bancário caracteriza cobrança em duplicidade pelo mesmo fato gerador e viola as regras consumeristas e regulamentares, ensejando a exclusão de ambas as rubricas do saldo devedor".

V. Referências:

Código de Processo Civil, arts. 85, 86, 355, 370, 425, VI, 700 e 701; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, V e 51, IV; Súmulas nº 297, 481 e 530 do STJ; Temas Repetitivos nº 28 e 474 do STJ; STJ, AREsp n. 2.631.695/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/03/2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.